Tribunal: STF
Processo: RE 1495321
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇACOLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO.SÚMULA Nº 345 DO STJ. RESP Nº 1.648.238/RS. CABIMENTO. AGRAVO DEINSTRUMENTO PROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela instauração de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que tal verba que deve ser executada nos autos principais, não havendo que se cogitar a hipótese de execução dos honorários fixados na ação de conhecimento em cada uma das execuções individuais.



    2. Alega a parte agravante, em síntese, o seguinte: 1) na hipótese de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, promovido contra a Fazenda Pública, cada credor individualmente poderá exigir, a teor do artigo 523, §1º, c.c. o art. 534 do CPC, o valor que lhe cabe, acrescido de honorários advocatícios, caso a executada apresente impugnação (cf. artigo 1º-D da Lei9.494/1997); 2) o STJ, no julgamento do Tema 973 (REsp n.º 1.648.238), firmou a tese de que"o art. 85 , § 7º , do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovido sem litisconsórcio".



    3. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença objetivando executar o título judicial oriundo da Ação Civil Pública nº 0805265-59.2016.4.05.8100, que tramitou na 10ª Vara Federal/CE, por meio da qual se condenou a Município de Fortaleza/CE na obrigação de aplicar o piso salarial dos profissionais das técnicas radiológicas com observância do disposto na Lei nº7394/85 e ADPF 151/DF.



    4. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de fixação de honorários no cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, combase na tese firmada pelo STJ no Tema 973 (REsp nº 1.648.238/RS), além do enunciado da Súmula nº 345 daquela corte Superior.



    5. Ao julgar o REsp nº 1.648.238/RS (Tema 973), o STJ fixou a tese jurídica de que o art. 85, §7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº 345 do STJ,de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovido sem litisconsórcio.



    6. Precedentes desta Corte Regional sobre a matéria: AG/PE nº 0811372-62.2022.4.05.0000,Rel. Des. Fed. Frederico Wildson da Silva Dantas, 7ª Turma, j. 31/01/2023; AG/PE nº0805708-50.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Cordeiro, 2ª Turma, j. 30/08/2022; AG/PE nº0809303-57.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, j.15.12.2022; e AG/PE nº 0803785-91.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Convocado Bruno Leonardo Camara Carra, 4ª Turma, j. 10/05/2022.



    7. Agravo de instrumento provido, para fixar a verba honorária advocatícia devida na fase executiva, a incidir sobre o valor a ser requisitado, nos percentuais mínimos estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC e os critérios de escalonamento previstos no § 5º desse mesmo dispositivo legal.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente